Tribunal: STF
Processo: RE 537616
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Salário de contribuição e benefício de prestação continuada. Equivalência dos reajustes. Preservação do valor real. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte é de que, embora o segurado tenha direito ao reajuste dos benefícios, esse se dará nos moldes e critérios previstos na lei, que definirá, inclusive, os índices de correção monetária aplicáveis e os períodos de sua incidência.



    2. Inviável em recurso extraordinário a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.